Tribunal: TJMT
Processo: 1017699-43.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017699-43.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ANTONIA MARIA DOS SANTOS SALDANHA - CPF: 191.243.411-34 (REPRESENTANTE), RODOLFO LUIS DOS SANTOS SALDANHA - CPF: 030.480.251-46 (REPRESENTANTE), FABIANNE GESSIKA DOS SANTOS SALDANHA DIAS - CPF: 009.429.551-45 (REPRESENTANTE), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), LUIS ALBERTO SALDANHA - CPF: 275.118.551-72 (AGRAVADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1017699-43.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: ANTONIA MARIA DOS SANTOS SALDANHA, RODOLFO LUIS DOS SANTOS SALDANHA, FABIANNE GESSIKA DOS SANTOS SALDANHA DIAS

AGRAVADO: LUIS ALBERTO SALDANHA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO – ACORDO ENTABULADO NOS AUTOS NA ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II - Apesar da irresignação da parte recorrente, observa-se que o acordo entabulado pelas partes, na origem, resolveu todas as questões pendentes naquela lide.

III - Na linha do que foi decidido monocraticamente, o recurso de agravo de instrumento encontra-se prejudicado, uma vez que o interesse recursal restou fatalmente suprimido pelo advento da sentença homologatória que, supervenientemente exauriu a pretensão dos agravantes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1017699-43.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: ANTONIA MARIA DOS SANTOS SALDANHA, RODOLFO LUIS DOS SANTOS SALDANHA, FABIANNE GESSIKA DOS SANTOS SALDANHA DIAS

AGRAVADO: LUIS ALBERTO SALDANHA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ANTONIA MARIA DOS SANTOS SALDANHA, RODOLFO LUIS DOS SANTOS SALDANHA
e
FABIANNE GESSIKA DOS SANTOS SALDANHA DIAS
, com o fito de reformar a decisão monocrática que, em razão da falta de interesse recursal, julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento interposto em face de
LUIS ALBERTO SALDANHA
.

Na ocasião, os agravantes, insatisfeitos com a decisão monocrática, buscam o julgamento colegiado do presente recurso, sob o argumento de que o agravado não teria efetuado o pagamento das parcelas de verba alimentar concernentes aos meses de julho e agosto de 2019, sendo este o objeto do recurso inadmitido.

Alegam que, o juiz, na origem, quedou-se inerte, tendo deixado de diligenciar acerca das parcelas não pagas pelo agravado.

A parte agravada apresentou contrarrazões, onde pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1017699-43.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

No caso vertente, o agravante se insurge contra a decisão que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento, tendo em conta a falta de interesse recursal, ante o acordo entabulado pelas partes, o qual pôs fim ao objeto da lide, na origem.

Apesar da irresignação da parte recorrente, observa-se que o acordo entabulado pelas partes, na origem, resolveu todas as questões pendentes naquela lide, sendo mantidas apenas a pensão em favor do recorrente Rodolfo Luis dos Santos Saldanha, até o mês de novembro de 2020, quando se encerrará definitivamente a obrigação alimentar.

Assim, na linha do que foi decidido monocraticamente, o recurso de agravo de instrumento encontra-se prejudicado, uma vez que o interesse recursal restou fatalmente suprimido pelo advento da sentença homologatória que, supervenientemente exauriu a pretensão dos agravantes.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
1. No caso em exame, houve a prolação de sentença na origem, sendo julgado improcedente o pedido formulado na inicial, com a revogação da tutela de urgência concedida, decisão que transitou em julgado em 04/04/2018. 2. Dessa forma, resta prejudicado o exame do presente agravo de instrumento, pela perda do seu objeto, uma vez que interposto em face da decisão que concedeu a antecipação de tutela.
Recurso julgado prejudicado. (Agravo de Instrumento No 70076562164, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 25/04/2018)

Assim, em que pese a irresignação dos agravantes, persiste o juízo monocrático pela prejudicialidade do recurso, ante a superveniente snetença prolatada na origem, razão pela qual o presente agravo deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020